Tribunal: STF
Processo: ADI 1564
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-04
Data de publicação: 1997-06-04

Ementa:
PRIVATIZAÇÃO - EMPRESAS - DEFINIÇÃO LEGAL. Não exsurge
com relevância suficiente a autorizar concessão de liminar hipótese
em que se aponta como causa de pedir a necessidade de ato normativo,
sob o ângulo formal e material, prever, especificamente, as empresas
a serem privatizadas (precedente: ação direta de
inconstitucionalidade nº 562, relatada pelo Ministro Ilmar Galvão).
Manutenção de eficácia do artigo 3º da Lei do Estado do Rio de
Janeiro nº 2.470, de 28 de novembro de 1995, no que estabeleceu
poderem ser privatizadas todas as empresas controladas direta ou
indiretamente pelo Estado, cabendo, ao Chefe do Poder Executivo, a
definição respectiva.